Tribunal: TJPA
Processo: 0001214-63.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001214-54.2009.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: FRANCISCA ALVES DA COSTA, LUZINALDO DE SOUZA RIBEIRO, MARIA ELINEIDE DA SILVA, ERENILDE MACHADO DE MATOS, MARIA DA PAZ OLIVEIRA DA SILVA, MARIA DILMA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA ANALISADA PELA TURMA, UMA VEZ QUE, A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, SEM QUE PARA ISSO NECESSITE TRANSCREVER EXPRESSAMENTE O ARTIGO DE LEI, A JURISPRUDÊNCIA OU A SÚMULA QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO.

1- Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2- Analisando as razões apresentadas e observando o acórdão atacado, verifico a inexistência de qualquer mácula apontada especificamente pelo recorrente em suas razões, apenas tenta mais uma vez rediscutir o julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19

de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVIL Nº: 0001214-54.2009.8.14.0028
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ em desfavor de ERENILDE MACHADO DE MATOS E OUTROS
, contra o Acórdão (ID. Num. 2309158 - Pág. 1 a 7) que, nos autos do recurso de apelação, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento.

A demanda teve início com a propositura de ação de cobrança por Erenilde Matos e outros (Num. 1570486 - Pág. 2 a 10) contra o Município de Marabá, afirmando serem servidores públicos municipais, exercendo a função de serviços gerais, lotadas no Hospital Municipal de Marabá.

Esclareceram, as autoras, que desde o ingresso no serviço público no ano de 2000 estariam ligadas diretamente a agentes nocivos à saúde, vez que lidariam com produtos químicos, lixo hospitalar e pacientes portadores de patologias.

Informaram ainda, em que pese terem contato com agentes nocivos desde o início, passaram a receber o adicional de insalubridade somente a partir do mês de agosto de 2004, no percentual de 30% (trinta por cento) e que a autoridade municipal se recusa fazer o pagamento retroativo.

Dessa forma, argumentaram ter direito ao recebimento ao adicional desde o ingresso no serviço público, já que o laudo técnico que atestou a existência de agentes insalubres teria sido feito em 27/06/1994 e já havia previsão na Lei Orgânica Municipal e no Regime Jurídico Único Municipal para tanto.

Por fim, requereram o conhecimento e provimento da ação.

Juntaram documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso indeferiu a liminar requerida, ante a ausência de seus requisitos autorizadores. (Num. 1570493 - Pág. 1 a 5).

Devidamente citado, o Poder Público Municipal pugnou pela improcedência da ação. (Num. 1570494 - Pág. 1 a 7).

Sobreveio sentença (Num. 1570501 - Pág. 1 a 5) julgando procedente a lide nos seguintes termos:

(...) III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a cobrança de adicional de insalubridade, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o MUNICÍPIO DE MARABÁ ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário base do cargo efetivo de cada um dos requerentes, e reflexos nos 13º salários e férias, do período anterior ao ajuizamento desta aço, até o limite de cinco anos, ou até a data de ingresso no serviço público, sendo adotada a data que primeiro ocorrer, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da lei 9.494/97) - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009.

Sem condenação a custas processuais por tratar-se de Fazenda Pública; Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 84, § 2°, do Código de Processo Civil;

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC.

Servirá está como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009-CJRMB).

Marabá/PA, 22 de maio de 2017.

MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI.

Juíza de Direito titular da 3ª vara cível e empresarial da Comarca de Marabá.

Inconformado, o Município de marabá interpôs
recurso de apelação
(Num. 1570502 - Pág. 1 a 10), pugnando pela reforma do julgado, arguindo preliminarmente a ocorrência de prescrição, e no mérito, a inexistência de laudo pericial válido que confira certeza a pretensão inicial.

Contrarrazões do apelo (Num. 1570503 - Pág. 1 a 7), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, encaminhando em seguida os autos ao Ministério Público de 2ºº grau para exame e pronunciamento. (Num. 1575312 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar, em razão da ausência de interesse público primário. (Num. 1674058 - Pág. 1 e 2).

Os Desembargadores que compõem a 1º Turma de Direito Público, conheceram do recurso, mas negaram-lhe provimento, nos seguintes termos assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.REJEITADA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO N. 85 DA SÚMULA DO STJ. NO MÉRITO. A AFERIÇÃO PERFECTIBILIZADA EM PERÍCIA TÉCNICA. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I- Não há que se falar em prescrição incidente às prestações de trato sucessivo uma vez que pretende os autores/recorridos o recebimento de parcelas mensais não implementadas. Prejudicial de mérito não acolhida. II- No mérito, manutenção da sentença atacada que determinou o pagamento retroativo do adicional, pois o direito do servidor à percepção do adicional de insalubridade nasce a partir do efetivo exercício da atividade insalubre prevista em lei, permanecendo enquanto a atividade for exercida. III- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.”

Inconformado o Município de Marabá interpôs
embargos de declaração
(ID. Num. 2377852 - Pág. 1 a 7), aduzindo contradição no julgado, na parte do Acórdão que se refere aos argumentos do ora embargante quanto à necessidade de realização de perícia, para verificação da existência de insalubres de trabalho e, em havendo, determinar o grau de nocividade para determinação do percentual do adicional.

Ademais, ressaltou da ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a março de 2004, tendo em vista que a ação foi proposta em 02/03/2009.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Conforme certidão (ID. Num. 2506994), apesar de devidamente intimado, as embargadas não apresentaram resposta no prazo legal.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante, entendo que nada mais são do que uma tentativa de rediscutir o mérito do processo, o que já tentou sem sucesso tanto em 1º, quanto em 2º grau, querendo assim afirmar que as autoras, ora embargadas não tem direito a obter o adicional pleiteado.

Digo isso, pois todas as teses levantadas mais uma vez nos aclaratórios já foram analisadas e refutadas, como a necessidade de perícia ou a alegação de prescrição.

Quanto a alegação de prescrição o juízo de piso assim se manifestou:

“(...) 2 – DA PRESCRIÇÃO.

Argumentou o Município que incorporou o adicional de insalubridade em 08/2004, sendo que a aço foi ajuizada em 02/03/2009. Nesse sentido, entende que o pedido de pagamento de adicional de insalubridade pretérito dos autores estaria prescrito, desde o ajuizamento. Vejamos.

Em se tratando de fazenda pública, aplicam-se as regras contidas no decreto lei nº 20.910/32, vale dizer, qualquer pretenso formulada contra a fazenda pública, está sujeita a um prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Veja-se, tendo o Município incorporado o direito dos autores em agosto de 2004, como expressa em sua contestação e a aço tendo sido ajuizada em 02 de março de 2009, no decorreu o prazo prescricional para a cobrança das parcelas pleiteadas, as quais só estariam prescritas a partir de agosto de 2009, quando então faria cinco anos.”

Bem como em meu voto, acompanhado pelo demais membros da 1ª Turma de Direito Público, conforme o trecho do voto:

“(...) PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

Em suas razões, o apelante suscitou a ocorrência da prescrição quinquenal nos termos previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, ocorre, todavia, que o direito pleiteado, qual seja, o adicional de insalubridade é considerado prestação de trato sucessivo, ou seja, renova-se mês a mês, enquanto perdurar o fato, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”

Acrescento que, da mesma forma, houve manifestação em relação a perícia e o alegado cerceamento de defesa, conforme trechos da sentença e apelação,
in verbis
:

“Analisando os documentos juntados, o laudo pericial juntado pelos autores, constante às fls. 166/177, mostrou-se conclusivo, quanto à existência de insalubridade de grau médio, aos servidores que atuam expostos a agentes nocivos à saúde, vez que lidam com produtos químicos, lixo hospitalar e pacientes portadores de patologias, no hospital municipal de marabá. Embora o município tenha alegado que o mesmo estivesse desatualizado, no providenciou sua atualização.”

“As recorridas ingressaram no serviço público no ano de 2000 e passaram a perceber a gratificação no ano de 2004, com base em laudo pericial nº 031/94, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho, que se mostrou conclusivo quanto à existência de insalubridade de grau médio para os suplicadas, tanto é, que o próprio Poder Público passou a conceder a gratificação.

Dessa forma, é cabível o pagamento retroativo, pois o laudo data de 1994 e o período pleiteado é do ano 2000 até 2004, isto é, em período posterior à perícia realizada.”

Portanto, não merece acolhimento os embargos suscitados, já que nos precisos termos do art. 1.022 do CPC/15, os aclaratórios constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19

de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/10/2020